Tribunal: TJPA
Processo: 0014305-77.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014305-77.2018.8.14.0006

APELANTE: EWERTON LUIS OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por vias de fato praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do STJ,
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.
A prática de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo dispensável o exame de corpo de delito, pois a materialidade pode ser constatada por outros elementos probatórios, segundo disposto no art. 167 do CPP.

5.
impossível o acolhimento da tese de legítima defesa, se não restou comprovado que o acusado agiu com vistas a repelir agressão injusta e grave que estaria na iminência de sofrer,
sendo que o ônus da prova incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a simples alegação a respeito.

6. Desse modo,
havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato é medida que se impõe.

7. Inexiste interesse recursal no pleito de justiça gratuita, pois o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas (CPP, art. 577, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos. 2. A prática de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo dispensável o exame de corpo de delito, pois a materialidade pode ser constatada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal. 3.
Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se não restou comprovado que o acusado agiu com vistas a repelir agressão injusta e grave que estaria na iminência de sofrer".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0701981-28.2022.8.07.0019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 21.03.2024; AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ewerton Luis Oliveira Rodrigues apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06 (ID 16876134).

O apelante pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP, e alternativamente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita (ID 16876147).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16876150), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19687497).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática de contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que inexiste espaço para o pleito absolutório.

A respeito dos fatos, a vítima relatou em juízo o seguinte:

"Que conviveu com o acusado por 4 anos. Que no dia dos fatos foi a um bingo lá no Guajará e quando chegou ele estava lá com uma mulher que hoje é sua esposa. Ele saiu voltou com uma faca e fez a menção de que ia me furar com a faca. Que ele deu um tapa no meu rosto e fez menção com a faca, mas as pessoas o separaram de mim”. (ID 16876134, pág. 2).

O réu, em seu interrogatório, “admitiu que agrediu a vítima com um empurrão. Disse que foi tomar satisfação com a vítima porque ela passou com uma pessoa fazendo deboches dele, mas que não desferiu um tapa na vítima,
porém empurrou-a num momento de desequilíbrio psicológico
, e que em nenhum momento usou qualquer faca para lhe ameaçar”. (ID 16876134)

Em acréscimo, a esposa do acusado, Maiara Silva, afirmou que “na hora da discussão ele ficou nervoso e
acabou empurrando a vítima
, mas que ele não estava com faca e que os dois trocaram agressões verbais e que depois ela jogou um sapato nele” (ID 16876134).

Nesse contexto, o juízo sentenciante concluiu pela existência de provas da prática de contravenção penal de vias de fato, conforme consignado na sentença:

“Por sua vez, conquanto o réu tente se esquivar da imputação, afirmando que não deu um tapa na vítima, mas que apenas a empurrou, esse tipo de agressão, especialmente antes da vítima esboçar agressão, como na hipótese dos autos, é suficiente para preencher as elementares do ilícito previsto no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, que consiste em atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marca nem sequelas no corpo da vítima.

A defesa técnica busca a absolvição, mediante o argumento de inexistência de prova para a condenação. O pedido, todavia, não merece guarida, diante da prova produzida em juízo.

Por fim, a conduta é materialmente típica, porquanto apresenta lesão a bem jurídico relevante – a integridade física da vítima e mulher vítima de violência, compreendendo, inclusive, objeto de proteção que o Brasil internacionalmente se obrigou a tutelar.

Conforme resta evidenciado pela prova, o delito ocorreu no contexto de relação íntima de acesso, atraindo a incidência da Lei 11.340/2006.

Desta feita, resta comprovada a autoria e materialidade da contravenção de vias de fato sofrida pela vítima, devendo o acusado ser punido nos ditames da lei”. (ID 16876134)

Importante ressaltar que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher"
(
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.05.2023), situação retratada nos autos, pois
as declarações da vítima estão em consonância com outros elementos probatórios, pois o próprio acusado admitiu que empurrou a vítima, o que foi confirmado por testemunha ocular do fato.

Nesse espeque, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois a ação praticada (empurrão) se amolda à conduta prevista no art. 21 Lei de Contravenções Penais, que abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0701981-28.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 21.03.2024).

Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019).

Sob outro ângulo, "impossível o acolhimento da tese de legítima defesa, se não restou comprovado que o acusado agiu com vistas a repelir agressão injusta e grave que estaria na iminência de sofrer"
(TJMG,
ApCrim n. 0010968-20.2022.8.13.0313
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa,
9ª Câmara Criminal, j.
11/09/2024), sendo que o ônus da prova incumbe à parte que a suscitar, ou seja, caberia ao acusado a comprovação de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso, sendo insuficiente a simples alegação a respeito.

Portanto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da existência de provas suficientes para manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Por fim, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, clarifico que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas (ID 16876134), o que inviabiliza o conhecimento do pedido de gratuidade por manifesta ausência de interesse recursal, à luz do disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/07/2025